Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-25.2022.8.11.0022
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000132-25.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO CESAR DA ROCHA - CPF: 043.412.021-97 (APELANTE), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), GEDILSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 841.197.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CAMILO CARDOSO - CPF: 006.581.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROCHA GOMES - CPF: 452.165.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), C. B. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.811.285/0001-90 (VÍTIMA), JOSE VALDECIR DE MORAIS - CPF: 498.427.229-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), RENATO CESAR DA ROCHA - CPF: 043.412.021-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
–
1)
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DA ARMA DENTRO DO VEÍCULO GUIADO PELO RÉU – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ARMA – TESE INFUNDADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DA ACUSAÇÃO
– PLEITO DE NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO EXTRAPOLAM A NORMAL DO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE REPROVABILIDADE –

RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Não há se falar em absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo por ausência de autoria quando há nos autos elementos a sustentar a sentença condenatória, amparado no caso concreto, haja vista que a arma de fogo fora apreendida dentro do veículo que era dirigido pelo réu, ao passo que a tese defensiva de que não tinha conhecimento do artefato não fora comprovado (ônus da defesa).

2.
Inviável

o pleito de negativação das circunstâncias judiciais – circunstâncias e consequências do crime – quando não evidenciado que elas extrapolaram a conduta normal do tipo penal, ao passo que se torna insuscetíveis de inferir carga negativa.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela defesa do réu RENATO CESAR DA ROCHA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença editada pelo juízo da Vara Única da comarca de Pedra Preta-MT,
que condenou o acusado
como incurso nas penas dos artigos 14 da Lei n. 10.826/03 e 180 do Código Penal,
à pena de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa
, em regime semiaberto.

Nas razões de recurso do Ministério Público
, requer a reforma da pena do crime de receptação fixada na sentença, para que seja reconhecida as circunstâncias e as consequências do crime em desfavor do réu (fls. 334/342).

Nas razões da defesa,
pretende a absolvição do acusado da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de ausência de provas suficientes para ensejar a condenação, falta da prova da autoria, pois
“...AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA QUE A ARMA DE FOGO ENCONTRADA PERTENCE AO DENUNCIADO, uma vez que o caminhão estava de posse de outra pessoa, assumindo o réu posteriormente a direção...”
(ID. 151202673), nos termos do artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal (fls. 371/381).

Nas Contrarrazões da defesa e do Ministério Público, ambos postulam o desprovimento dos recursos (fls. 345/356 e 754/759).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
desprovimento
dos recursos interpostos (ID 154764687):

“Sumário: Acusado condenado como incurso na pena do artigo 14 da Lei n. 10.826/03 e artigo 180 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto – Inconformismo ministerial – Pugna pela reforma da sentença para redimensionar a pena do crime de receptação aplicada ao apelado, reconhecendo as circunstâncias e as consequências do crime como desfavoráveis e aumentando a pena-base – Pleitos improcedentes – Pena-base que não deve ser readequada, pois as consequências as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal – Pelo desprovimento.
Irresignação defensiva –
Pugna pela absolvição do acusado ante a ausência de provas suficientes para ensejar a condenação, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Depoimento dos policiais militares – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Dispensabilidade de demonstração de efetivo dano ou exposição a risco no crime de transporte de arma de fogo e munições em desacordo com determinação legal e regulamentar – Presunção de potencialidade da conduta – Farto entendimento jurisprudencial nesse sentido – Pelo desprovimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a denúncia, no dia 04/02/2022, por volta das 23:30 horas, na BR 364 - Pedra Preta/MT, o apelante RENATO CESAR DA ROCHA possuía e mantinha sob sua guarda
uma arma de fogo tipo Revólver marca Taurus Cal.38
, Número de Série JE303776 e 06 (seis) munições calibre.38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 12.

Na data supracitada, a guarnição Polícia Militar foi acionada pela empresa de rastreamento de veículo, Focus Resposta, dando conta que um veículo SCANIA/R 440 PLACAS MLS 5321 teria sido roubado próximo ao município de Santo Antônio do Leste-MT e estaria se deslocando na BR 364, sentido a Alto Garças-MT.

Próximo a entrada da MT 459, a guarnição visualizou o referido veículo, ao se aproximar dois indivíduos correram em direção ao mato, sendo capturado apenas o denunciado.

Após vistoria dentro do caminhão roubado foi encontrado uma arma de fogo tipo revolver, marca Taurus Cal.38, Número de Série JE303776 e 06 (seis) munições calibre .38 e também foi encontrado um aparelho chamado de Chupa Cabra utilizado para bloquear sinal de rastreadores.
(FATO 1).

A mesma data
, o apelante recebeu, transportou e conduziu veículo automotor SCANIA/R 440, PLACAS MLS 5321, que sabia ser produto de crime, de forma consistente, conforme Termo de Exibição e Apreensão. O denunciado recebeu de outros criminosos a importância de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para dirigir o veículo SCANIA/R 440, PLACAS MLS 5321. Consta nos autos que o denunciado assumiu a direção do veículo na cidade de Primavera do Leste-MT e que o motorista do veículo foi deixado no matagal pelos outros criminosos.
(FATO 2)
.

Por esses fatos o apelante foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e receptação, nos termos da sentença, da qual recorrem defesa e Ministério Público, postulando o que segue:

DO RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

A defesa requer a absolvição do réu do crime de porte ilegal de arma de fogo, sustentando, para tanto, ausência de provas para a manutenção da sentença condenatória.

Analisando o conjunto probatório, tenho que o pleito absolutório, postulado pela defesa sob os fundamentos de ausência de autoria não merece prosperar, haja vista que as provas dos autos não deixam dúvidas quanto à
materialidade e autoria
do crime em comento. Vejamos.

Destaco, por oportuno, a prova da
materialidade
delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo, pelo Boletim de Ocorrência (Id. 75867591 pag. 1/3), Termo de Exibição e Apreensão dos objetos (Id. 75867593 - Pág. 1) e do Laudo de Exame da arma de fogo e munições (Id. 76381731).

Quanto à autoria
, a vítima ao prestar suas declarações na fase judicial narrou que não possui arma de fogo, ao passo que o artefato encontrado dentro do caminhão não era de sua propriedade.

Na fase policial, os policiais militares GEDILSON BATISTA DE SOUZA e FABIO CAMILO CARDOSO confirmaram que
“...A GUARNIÇÃO DO DEPOENTE SE DESLOCOU EM DILIGENCIA NO INTUITO DE LOCALIZAR O VEÍCULO, QUANDO PROXIMO A ENTRADA DA MT 459 (ENTRADA DA VILA NOVA ARAÇATUBA) VISUALIZAMOS O VEICULO,
ONDE DOIS INDIVÍDUOS DESEMBARCARAM E ADENTRARAM NO MATO AS MARGENS DA BR 364
,
A GUARNIÇÃO FEZ O ADENTRAMENTO E CONSEGUIU FAZER A DETENÇÃO DE UM DOS SUSPEITOS
, O OUTRO TOMOU RUMO IGNORADO. AO SOLICITAR O APOIO DA OUTRA VIATURA COMPARECEU NO LOCAL O 3º SGT ELIZEU E 3º SGT SPANI ONDE O SGT SPANI
ENCONTROU NO INTERIOR DO VEICULO UM REVOLVER MARCA TAURUS CALIBRE 38 DE COR PRETA, COM SEIS MUNIÇÕES INTACTAS,
TAMBEM DENTRO DO VEICULO FOI ENCONTRADO UM APARELHO CONHECIDO COMO (CHUPA CABRA) UTILIZADO PARA BLOQUEAR SINAIS DE RASTREADORES.AO CONSEGUIR CONTATO COM O MOTORISTA QUE ESTA EM PRIMAVERA DO LESTE, RELATOU QUE POR VOLTA DA 23:30 HS DA NOITE ANTERIOR TRANSPORTAVA SOJA NA MT 130 SENTIDO PRIMAVERA DO LESTE, QUANDO NO KM 60 PRÓXIMO AO RIO DAS MORTES FOI ABORDADO POR UM VEICULO DE COR BRANCA E TRÊS INDIVIDUS SENDO DOIS COM ARAMA DE FOGO ( TIPO REVOLVER) EM MAÕS ANUNCIARAM O ASSALTO, DISSE QUE FOI AMARRADO, E LIBERTADO NESTA MANHA, O MOTORISTA RELATA QUE OUTRO INDIVIDUO DE PORTE FISICO (GORDO) SE JUNTOU AO GRUPO E SEGUIU DIRIGINDO O VEÍCULO, CARACTERÍSTICAS QUE BATEM COM O SUSPEITO CONDUZIDO, ASSIM COMO A CARACTERISTICA DO REVOLVER ENCONTRADO; QUE O CAMINHÃO JA ESTAVA SEM A CARGA DE SOJA”
(ID 144802719-pag. 02 e ID 144802720).

Embora o policial GEDILSON não tenha sido ouvido em juízo, a testemunha FABIO (policial militar) prante o contraditório e ampla defesa confirmou as declarações dadas na polícia, de que dois indivíduos teriam saído do caminhão roubado e empreendido fuga para mata, sendo capturado apenas um, o apelante. Confirmou que após a detenção do réu foi encontrada uma arma de fogo com munições intactas dentro do caminhão que estava o acusado e seu comparsa.

Nesse sentido, destaco trecho do depoimento do policial FABIO em juízo, contido na sentença,
verbis
:

“...Aduz que ao se aproximarem do veículo, verificaram a placa e confirmaram que era o veículo informado, após dois suspeitos saíram do caminhão e ao ver a viatura correram para dentro do mato.

Alega que foram atrás dos suspeitos, mas apenas conseguiram fazer a detenção do réu Renato, após retornaram para a viatura e aguardaram o reforço de mais policias militares, em seguida revistaram o caminhão, quando foi encontrado 01 (um) aparelho eletrônico denominado “chupa cabra”, objeto utilizado para bloquear sinais de rastreadores e,
ainda um revólver calibre 38, com 06 (seis) munições intactas dentro do caminhão.

Indagado, respondeu que o réu disse que apenas estava dirigindo o caminhão e em seguida iria deixá-lo, bem como não se recorda se o réu disse se participou do roubo e que foi perguntado se conhecia os demais suspeitos sendo que o réu respondeu que não os conhecia.”
(Sentença – ID 144802835-pag. 122).

O réu, nas duas fases em que fora ouvido negou a propriedade da arma de fogo encontrada dentro do caminhão que ele dirigia:

“QUE A ARMA LOCALIZA NÃO TE PERTENCE, APENAS DIRIGIA O VEICULO O VEÍCULO; QUE POSSUI OUTRAS PASSAGENS, TRAFICO, RECEPTAÇÃO E OUTRAS QUE ELE NÃO SE LEMBRA...”

Em juízo:
Em juízo o réu confessou parcialmente os fatos narrados da denúncia declarando que a arma encontrada não era sua, pois a arma já estava dentro do caminhão, bem como só soube desta quando os policias a encontram.”
(Sentença – pag. 122).

Em que pese a pretensão da defesa em ver o acusado absolvido por falta de autoria, as provas juntadas nos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, em especial, em virtude do caso concreto, porquanto o réu conduzia a carreta sabendo ser produto de roubo, onde a arma fora encontrada, de modo que caberia a defesa provar a tese de que o réu não tinha conhecimento do artefato.

Ademais, é possível a existência do concurso de pessoas no crime de porte de arma de fogo, como porte compartilhado de arma de fogo, o que ocorre quando os réus, além de terem ciência da presença da arma, têm plena disponibilidade para usá-la.

Diante do exposto, o conjunto probatório é suficiente para manter a sentença condenatória, devendo ser negado o pleito de absolvição.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público requer a reforma da pena do crime de receptação fixada na sentença, para que sejam reconhecidas as circunstâncias e as consequências do crime em desfavor do réu.

Ao fixara pena-base do réu, o juízo sentenciante
não reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias e as consequências
, sob os seguintes fundamentos:

“Quanto às circunstâncias, estas são neutras, normais ao tipo.

Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal.”
(Sentença – ID 144802835).

Conquanto a acusação pretenda o recrudescimento das circunstâncias do crime, alegando, em síntese, que
“...tais circunstancias do crime (Plena ciência do roubo, transporte do veículo e da carga roubada, condução do veículo com a vítima do roubo no seu interior e recebimento de R$ 5.000,00) SÃO EXTREMAMENTE GRAVES E NÃO COMPÕEM O PRÓPRIO TIPO PENAL, sendo o reconhecimento da referida circunstância como DESFAVORÁVEL ao apelado, medida que se impõe.”,
entendo que o pleito não merece guarida, devendo ser mantida a referida circunstância judicial em favor do réu
.

A circunstância do crime é a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
In casu,
considerando o caso concreto, a elevação da pena-base sob os fundamentos de que o réu tinha consciência de crime antecedente não comprova elementos e circunstâncias suficientes para o seu recrudescimento, porquanto, a potencial consciência da ilicitude, da forma como observada nas razões do Ministério Público não foge dos elementos integrantes do conceito de crime a merecer maior reprovação.

Assim, a circunstâncias do crime não encontra respaldo fático-processual a permitir acréscimo penal.

Sobre as consequências do crime
, para sua negativação a acusação sustenta que
“...É evidente que a conduta dos receptadores promovem a prática dos crimes patrimoniais, pois, se não houvesse quem adquirisse tais bens, certamente o número de furtos e roubos diminuiria drasticamente, sendo evidente que as consequências do crime escapam à normalidade do resultado natural do delito. Logo, o fato criminoso aqui apurado, certamente, trouxe consequências graves para a vítima e para a comunidade, afetada sobremaneira pela insegurança que opera nos dias atuais.”
(ID 144802846-pag. 07).

Não comungo com o entendimento esposado nas razões acusatória, por não verificar a necessidade de maior reprovabilidade da ação do réu, haja vista que a tese de que o delito de receptação prove mais crimes já é sopesado pelo legislador.

A propósito já decidiu o STJ que
“
A negativação do vetor consequências pelo aumento da criminalidade e efeitos negativos à sociedade constituem elementos inerentes ao tipo penal
, sopesados quando da fixação das penas em abstrato do delito (STJ, HC nº 284.615/RS ). Reconhecida a agravante da reincidência, a pena deve ser exasperada na fração paradigma de 1/6 (um sexto), a qual tem sido usualmente aplicada pelo c. STJ ( HC 350.294/SP ).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pela defesa e pela acusação, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023